Tribunal: CARF
Processo: 10283.720261/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720261/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
CARLOS ANSELMO DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto,
apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
DEPENDENTES. GUARDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas o contribuinte que permaneceu com a guarda dos dependentes,
estabelecida judicialmente, pode deduzir gastos sob essa rubrica. O
contribuinte que não detém a guarda e paga pensão alimentícia não pode
declarar gastos a título de dependência, mas somente os pagos como alimentos.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito
atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à
verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720261/2011-35
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720261/2011-35

Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 374 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração, às fls. 276/308, para
cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007 e 2008,
anos-calendário 2006 e 2007, no valor total de R$ 84.838,03, incluída a multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 28/02/2011.
A ação fiscal se iniciou com o MPF no 0220100.2010.00247 e com a lavratura do
Termo de início da ação fiscal, às fls. 12, do qual o contribuinte foi cientificado em 29/07/2010 e
instado a apresentar, relativamente aos anos de 2006 e 2007, documentação referente a todos os
bens imóveis e móveis, inclusive veículos e cotas de capital, que constituíam o patrimônio do
sujeito passivo, cônjuge e/ou dependentes, nos referidos anos, mesmo que tivessem sido
adquiridos ou alienados durante o período; apresentar extratos bancários de todas as contas
mantidas em seu nome e de seus dependentes e apresentar documentação comprobatória do
regime de comunhão de bens adotado, se houver.
Em resposta de 18/08/2010, o contribuinte juntou os documentos às fls. 15/168 e
foi então intimado a apresentar os extratos bancários da conta mantida no Bradesco, referente ao
ano 2007, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente referente ao pagamento de
pensão alimentícia e instrução de alimentando e comprovantes de pagamento a Associação
Educacional Juscelino Kubistchek, nos anos de 2006 e 2007, relatório de pagamentos ao Instituto
Superior de Adm e Economia, Livro Caixa da pessoa jurídica da qual é sócio para comprovar a
efetiva transferência de recursos e documento de aquisição da casa localizada na Quadra 44 setor
leste – Gama – DF, adquirida em 1998, bem como justificar o aumento de valor do imóvel,
conforme Termo de intimação fiscal, às fls. 173.
Após análise da documentação apresentada, às fls. 175/254, o contribuinte foi
cientificado dos elementos e valores constantes da planilha de “Demonstrativo de Variação
Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro”, em anexo ao Termo de Intimação Fiscal, às fls.
255/273, e intimado a efetuar a conferência, correção ou complementação dos valores e datas,
comprovada pela documentação hábil e idônea pertinente.
A fiscalização lavrou o auto de infração, às fls. 276/308, decorrente da apuração
de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto nos anos de
2006 e 2007, por demonstrarem disponibilidade econômica e jurídica de recursos omitidos na
declaração de ajuste anual e dedução indevida de dependente, por falta de comprovação de
dependência.
Cientificado do lançamento em 31/03/2011, conforme AR às fls. 309, o
contribuinte apresentou impugnação em 02/05/2011, às fls. 315/322, de onde se destacam as
seguintes alegações:
1. Inexistência de aumento patrimonial a descoberto, em razão de a evolução realizada
pela auditoria não ter considerado os rendimentos isentos e não tributáveis e até
mesmo os tributos já declarados pelo impugnante anteriormente ao ano de 2006 que
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720261/2011-35

resultaram em acréscimo patrimonial e que refletiram no total informado como
suposto acréscimo.
2. É prudente salientar que a vida empresarial do impugnante é de longa data e nessa
condição acumula o patrimônio hoje existente, amparado também pela distribuição de
dividendos originários das pessoas jurídicas das quais foi ou é sócio.
3. Especificamente no mês de janeiro de 2006, teve seu vínculo empregatício com a
empresa POLONORTE rescindido e por conta desse ato recebeu, como verbas
indenizatórias o montante líquido de R$ 6.699,65, conforme documentos anexos e
além desse valor efetuara o saque do FGTS no valor de R$ 3.320,71, cuja guia se
encontra anexa à defesa.
4. Não há como negar, portanto, que o valor de R$ 10.020,36 (R$ 6.699,65 + R$
3.320,71) deixou de ser considerado na evolução patrimonial realizada pela auditora,
daí a gritante diferença por ela encontrada nos meses considerados.
5. Quanto à dependente Kersly o contribuinte além de pagar pensão alimentícia ficou
obrigado ao pagamento do colégio de sua filha, logo sua dependente direta,
independentemente de efetuar o pagamento de pensão para sua ex-esposa ou para
filha, o que não restou claro no relatório.
6. Quanto ao outro filho, Gabriel, a auditoria adotou o mesmo entendimento à revelia da
lei, pois o que está vedado é a dedução por mais de um contribuinte, sobre o mesmo
dependente, sendo essa intenção do legislador ordinário ao estabelecer a condição do
§ 4o do art. 35 da Lei no 9.250/95.
7. Pela letra da lei, o que não pode ocorrer é a ex-esposa do impugnante ou a mãe do
menor Gabriel realizar a mesma dedução, beneficiando-se indevidamente.
8. Interpretar a lei de forma diferente implica em contrariar o enunciado do art. 110 do
CTN, já que a auditora criou nova possibilidade de instituição de tributo, sem o
amparo legal, o que vai de encontro ao texto constitucional, não prosperando a glosa
da dedução da base de cálculo de R$ 3.032,64 e R$ 3.169,20, nos anos de 2006 e
2007.
9. No procedimento administrativo tributário entende-se que a Administração e o
contribuinte devam sempre buscar a verdade material dos fatos, nem que para isso
tenham que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.
10. A jurisprudência administrativa de primeira e segunda instância, inclusive no âmbito
do Conselho Superior de Recursos Fiscais (CSRF), é uníssona no sentido de que,
tendo em vista os cânones da legalidade e da verdade material que devem reger a
tributação, não pode se sustentar lançamento tributário baseado em interpretação
equivocada de lei.
11. Deste modo, o auto de infração ora impugnado não deve prosperar por estarem
ausentes os fundamentos legais para amparar o lançamento e a cobrança do tributo,
bem como da multa, atualização monetária e juros.
12. Amparado nos argumentos aduzidos, requer a procedência da presente impugnação,
resultando evidentemente improcedente o auto de infração por não estar caracterizado
o alegado Acréscimo Patrimonial a Descoberto, por restarem comprovados os
rendimentos do impugnante, bem como o direito de dedução dos dependentes menores
KERSLY e GABRIEL, seus filhos, cuja manutenção é originária do contribuinte.
13. No caso de não entender pela totalidade da improcedência da autuação, mas acate
parcialmente a impugnação, uma vez que parte dos rendimentos e o seu direito de
dedução dos dependentes foi comprovado pelo contribuinte, assegurado o direito de
apresentar novos documentos no decorrer do processo administrativo, se assim for
necessário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 374 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720261/2011-35

procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a variação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Resumidamente, entendeu a DRJ por computar como ingresso, no cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto, no mês de janeiro, a diferença não computada pelo Fisco, no
valor de R$ 1.983,09, referente ao 13o indenizado e à indenização de rescisão de contrato de
trabalho, conforme documentos, às fls. 23/24 e 361.
Relativamente ao comprovante de pagamento de FGTS, às fls. 360, extrato para
fins rescisórios, às fls. 362, no valor de R$ 3.320,71, e consulta, às fls. 366, a DRJ também
entendeu que deveria ser computado esse ingresso no mês de janeiro/2006, que não foi
considerado pelo Fisco na planilha de variação patrimonial.
Quanto à Guia de Recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social, às
fls. 364, no valor de R$ 2.093,53, recolhida pela empresa em 30/01/06, a DRJ também entendeu
que deveria ser computado como origem na planilha de variação patrimonial, no mês de
fevereiro/2006.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 395 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o auto de infração é decorrente da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto nos anos de 2006 e 2007, por
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720261/2011-35

demonstrarem disponibilidade econômica e jurídica de recursos omitidos na declaração de ajuste
anual e dedução indevida de dependente, por falta de comprovação de dependência.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Em seu recurso, o contribuinte repete os argumentos tecidos em sua impugnação.
Inicialmente, alega a inexistência de aumento patrimonial a descoberto, em razão
de a evolução realizada pela auditoria não ter considerado os rendimentos isentos e não
tributáveis e até mesmo os tributos já declarados pelo impugnante anteriormente ao ano de 2006
que resultaram em acréscimo patrimonial e que refletiram no total informado como suposto
acréscimo.
Em seguida, afirma que, especificamente no ano mês de janeiro de 2006, o
recorrente teve o seu vínculo empregatício, com a empresa POLONORTE, rescindido e por
conta desse ato recebeu, como verbas indenizatórias o montante líquido de R$6.699,65,
conforme documentos anexos.
Prossegue alegando que, além do valor acima, também efetuara o saque do seu
FGTS no valor de R$3.320,71, cuja guia se encontra anexa a esta defesa. Dessa forma, alega que
não há como negar, portanto, que o valor de R$10.020,36 (R$6.699,65 + R$3.320,71) deixou de
ser considerado na evolução patrimonial realizada pela Senhora Auditora Federal. Daí a gritante
diferença por ela encontrada nos meses considerados.
Contudo, entendo que a insatisfação do recorrente não merece prosperar.
A começar, pelo Demonstrativo de Variação Patrimonial, acostado aos autos,
percebe-se que a fiscalização transferiu para o mês de janeiro de 2007, o saldo positivo (credor),
em conta caixa, apurado no mês de dezembro de 2006. E, ainda, no mês de janeiro de 2006,
considerou o saldo bancário credor na respectiva conta, no início do ano.
A propósito, a alegação genérica do contribuinte, a esse respeito, sem mencionar
quais valores, por exemplo, eventualmente não foram considerados, impossibilita, inclusive, que
o julgador verifique eventuais erros na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
Sobre as demais divergências apontadas pelo recorrente, em relação à rescisão do
contrato de trabalho com a empresa POLONORTE, a própria DRJ acatou as considerações feitas
pelo contribuinte em sua impugnação, conforme se destaca dos seguintes trechos:
a) Rendimentos recebidos na rescisão com a POLONORTE
O impugnante alega que a fiscal não considerou o valor de R$ 6.699,65 de rendimentos
referentes à rescisão do contrato de trabalho.
O valor de rendimentos tributáveis recebidos da Polonorte Segurança da Amazônia
Ltda, a título de rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante de
rendimentos, às fls. 23/24, confirma o recebimento no mês de janeiro/2006 de
rendimento bruto no valor de de R$ 7.822,23, com imposto retido de R$ 1.075,35,
previdência oficial de R$ 293,50, e indenização por rescisão de contrato de R$ 1.716,42.
O referido rendimento adicionado ao comprovante de rendimentos do trabalho
assalariado, às fls. 25, no valor de R$ 87.300,00, totaliza R$ 95.122,23, exatamente o
valor declarado pelo contribuinte.
No demonstrativo de variação patrimonial, às fls. 286/288, verifica-se que a fiscalização
computou no mês de janeiro o valor de R$ 7.822,23, correspondente ao valor bruto da
rescisão, constante do comprovante de rendimentos, às fls. 23/24. Entretanto, ao analisar
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720261/2011-35

o Termo de Rescisão homologado e assinado em 31/01/2006, no valor líquido de R$
6.699,65, às fls. 361, verifica-se que não foi adicionado o valor do 13o indenizado de R$
266,67, que é a diferença entre o total bruto de R$ 8.088,90 informado no Termo e o
valor de rendimentos tributáveis informado no comprovante de rendimentos de R$
7.822,23, às fls. 23.
Também consta no comprovante de rendimentos, às fls. 23, o valor de R$ 1.716,42,
referente à indenização decorrente de rescisão de contrato de trabalho, o qual também
deve ser adicionado na planilha de apuração da variação patrimonial do mês de janeiro
de 2006.
Deste modo, deve ser computado como ingresso no mês de janeiro a diferença não
computada pelo Fisco, no valor de R$ 1.983,09, referente ao 13o indenizado e à
indenização de rescisão de contrato de trabalho, conforme documentos, às fls. 23/24 e
361.
Nesse sentido, a DRJ entendeu por computar como ingresso, no cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto, no mês de janeiro, a diferença não computada pelo Fisco, no
valor de R$ 1.983,09, referente ao 13o indenizado e à indenização de rescisão de contrato de
trabalho, conforme documentos, às fls. 23/24 e 361, sendo que os demais valores já teriam sido
considerados pela fiscalização.
Dessa forma, a matéria não é mais litigiosa, não tendo o contribuinte demonstrado
as razões de sua discordância com o entendimento preconizado pela DRJ, apenas repetindo este
argumento em seu recurso, sem apontar qualquer equívoco na metodologia adotada pelo julgador
a quo.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso, neste ponto, não merece reparos.
2.2. Dedução indevida com dependentes.
Em seu recurso, o contribuinte repete os argumentos tecidos em sua impugnação.
Inicialmente, afirma que, quanto à dependente Kersly, além de pagar pensão
alimentícia ficou obrigado ao pagamento do colégio de sua filha, logo sua dependente direta,
independentemente de efetuar o pagamento de pensão para sua ex-esposa ou para filha, o que
não restou claro no relatório. Já quanto ao outro filho, Gabriel, afirma que a auditoria adotou o
mesmo entendimento à revelia da lei, pois o que está vedado é a dedução por mais de um
contribuinte, sobre o mesmo dependente, sendo essa intenção do legislador ordinário ao
estabelecer a condição do § 4o do art. 35 da Lei no 9.250/95.
A DRJ manteve o lançamento, sob o fundamento de que, tratando-se de filhos de
pais separados, cuja guarda judicial ficou com a mãe, obrigando-se o contribuinte ao pagamento
de pensão alimentícia a Gabriel e Kersly, e em relação a esta, ainda ao pagamento de instrução, o
contribuinte poderia deduzir as despesas efetuadas a título de pensão alimentícia, sendo vedado,
em contrapartida, a dedução dos filhos como dependentes.
Contudo, entendo que não há motivos para a reforma da decisão de piso.
Isso porque, apenas o contribuinte que permaneceu com a guarda dos
dependentes, estabelecida judicialmente, pode deduzir gastos sob essa rubrica. O contribuinte
que não detém a guarda e paga pensão alimentícia não pode declarar gastos a título de
dependência, mas somente os pagos como alimentos.
A propósito, a legislação é expressa ao vedar, na declaração de ajuste anual,
cumulativamente, a dedução com dependentes e com o pagamento de pensão alimentícia,
relativa aos mesmos beneficiários (art. 78, § 1°, do RIR/1999).
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720261/2011-35

Por fim, apenas é de se registrar que a busca da verdade material, alegada pelo
contribuinte, não pode servir como motivo para o desrespeito à legislação de regência.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso, neste ponto, também não merece
reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital